Tribunal: STF
Processo: RE 471773
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART.
   1º-D DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DA MP 2.180/01.
   CONSTITUCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. QUESTÃO
   INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Os presentes embargos são mera
   reiteração do anterior. Não há contradição, obscuridade ou
   omissão a sanar.
2.      Decisão fundamentada, embora contrária aos
   interesses da parte, não configura negativa de prestação
   jurisdicional.
3.      A discussão quanto à execução, contra a
   Fazenda Pública, de obrigação definida em lei como de pequeno
   valor é questão infraconstitucional, não podendo ser examinada em
   sede de recurso extraordinário.
4.      Embargos de declaração
   rejeitados com aplicação de multa aos embargantes de 1% sobre o
   valor da causa.